Tribunal: TJMT
Processo: 0000380-59.2015.8.11.0052
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000380-59.2015.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DA COSTA PEREIRA - CPF: 536.455.021-49 (APELANTE), JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IRANY LOPES PERREIRA - CPF: 007.189.221-40 (VÍTIMA), GALB DA COSTA PEREIRA - CPF: 049.073.501-04 (VÍTIMA), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA DESCENDENTE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
PROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO DOLO (
ANIMUS LAEDENDI
). RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. DÚVIDA RELEVANTE SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS. NEXO CAUSAL NÃO
DEMONSTRADO
.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal contra descendente (CP, art. 129, § 9o), fixando a pena de 03 meses e 15 dias de detenção.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se:

(I)
há prova segura da materialidade e da autoria delitiva, especialmente no que tange ao elemento subjetivo (dolo) do agente; e

(
II
)

a conduta da vítima, ao perseguir o veículo em estrada de terra e sem habilitação, rompe o nexo de causalidade ou gera dúvida razoável sobre a causa da queda.

III. Razões de decidir:

3. A condenação criminal exige prova robusta e inequívoca, sendo que, no caso em tela, a materialidade atestada por laudo pericial não é suficiente para comprovar o dolo de lesionar.

4. Em juízo, a vítima retratou-se da versão inquisitorial, afirmando
que o ocorrido foi um acidente ("um desvio") e
que
o

apelante

não
f
aria tal ato intencionalmente.

5. A existência de múltiplas quedas da vítima durante a perseguição e as más condições da via (estrada de terra esburacada) impedem a fixação de um nexo causal seguro entre a conduta do réu e as escoriações sofridas.

6. Diante da fragilidade probatória e da dúvida intransponível sobre o
animus laedendi
, aplica-se o princípio constitucional da presunção de inocência sob o manto do
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese:

Pedido procedente. Recurso provido.

Teses de julgamento:

“1. A ausência de prova cabal sobre o dolo do agente, aliada à hesitação da vítima em juízo sobre a intencionalidade do ato,
impõe a absolvição do
apelante
.

2. A dúvida razoável no processo penal deve sempre militar em favor do acusado, conforme o princípio
in dubio pro reo
.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LVII. CP, art. 129, § 9o. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência
relevante
citada
:

TJMT, N.U 0004717-70.2017.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 05.04.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa do acusado
JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA PEREIRA
, contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco nos autos da Ação Penal n. 0000380-59.2015.8.11.0052, que o condenou pela prática do crime de
lesão corporal
contra
descendente
(CP, art. 129, § 9o), à pena de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e ao pagamento de
10 dias-
multa
,
no valor de 1/30 do salário-mínimo.

Nas razões recursais, a defesa postulou,
preliminarmente
, a
declaração de nulidade da sentença
em virtude da ausência de fundamentação idônea para o não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), requerendo a remessa dos autos ao Ministério Público para a propositura do benefício.

No mérito, requereu a
absolvição por atipicidade
da conduta ou
insuficiência de provas
, invocando a aplicação dos princípios da irrelevância penal do fato e da intervenção mínima.

Subsidiariamente, pleiteou a
desclassificação da conduta
para lesão corporal culposa (CP, art. 129, § 6o), para a contravenção penal de vias de fato ou para lesão corporal leve (CP, art. 129,
caput)
, afastando-se a incidência da violência doméstica.

Na dosimetria, buscou o
afastamento da agravante de crime cometido contra descendente
(CP, art. 61, II, “e”), alegando a ocorrência de
bis in idem
, bem como o r
econhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “c”, do Código Penal
, ou sua compensação.

Por fim, requereu a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, a concessão da
suspensão condicional da pena
(CP, art. 77), a
exclusão da pena de multa
por ausência de previsão legal, a
isenção das custas processuais
e o direito de
recorrer em liberdade
(ID 324519353).

Em sede de
contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo
parcial provimento do recurso
, concordando apenas com o afastamento da incidência da agravante do art. 61, II, “e”, do Código Penal e com a exclusão do pagamento da pena de multa, manifestando-se pela manutenção dos demais termos da sentença (ID 327547352).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
parcial provimento do recurso
, exclusivamente para afastar a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal, bem como para excluir a pena de multa indevidamente aplicada (ID 338584373).

É a síntese do necessário.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Consta da denúncia que
:

“
(...)
FATO 1:

em
outubro de 2014
, na propriedade rural denominada “Fazenda Porto do Campo”, localizada no município de Lambari D’Oeste/MT, o denunciado JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA PEREIRA, com consciência e vontade, de modo a configurar
violência contra a mulher na forma da lei específica, ofendeu a integridade corporal da vítima IRANY LOPES PEREIRA, sua companheira, causando-lhe a lesão corporal
descrita no Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico acostado às fls. 34/37.

Segundo restou apurado, o denunciado e a vítima mantiveram casamento por quase 20 (vinte) anos, sendo certo que nos últimos meses de 2914, o acusado JOSÉ ANTÔNIO discutiu com IRANY, ocasião em que a
empurrou, para que ela não realizasse um telefonema buscando ajuda.

Em função do empurrão que sofrera,
a ofendida fraturou a clavícula esquerda ao cair ao solo
, motivo pelo qual teve de ser internada no Hospital Regional de Cáceres com urgência e realizar procedimento cirúrgico no ombro, que por sua vez, conforme especificado no laudo acostado às fls. 35/36, resultou na limitação ‘dos movimentos de flexão, extensão, adução, abdução e rotação’”, configurando debilidade de função do ombro esquerdo.

2o Fato:
“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial n. 009/2015 (Apolo 35961) que em
23 de fevereiro de 2015,
por volta das 15h, em um canavial próximo à ‘COOPERB’, situado no município de Lambari D’Oeste, o denunciado JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA PEREIRA, com consciência e vontade, de modo a configurar violência
doméstica, ofendeu a integridade corporal da vítima GALB DA COSTA PEREIRA,
seu filho,
causando-lhe a lesão corporal descrita no Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico
acostado às fls. 38/40/v.

Colhe-se dos autos que na data acima mencionada, JOSÉ ANTÔNIO estava na direção de um veículo automotor, visando evadir-se com ADAIANA para o município de Glória D’Oeste.

Entretanto, o acusado percebeu que durante o caminho seu filho GALB o perseguia em uma motocicleta, tentando impedir que o pai abandonasse a família, na companhia ADAIANA, com quem mantinha um relacionamento extraconjugal na época dos fatos.

Ato contínuo, diante da insistência do filho em lhe perseguir, o acusado JOSÉ ANTÔNIO ao perceber a proximidade dos veículos,
lançou o automotor contra o filho GALB, fazendo com que ele caísse e sofresse escoriações nas duas pernas,
conforme laudo de fls. 38/40/v.
Em seguida, o denunciado não prestou socorro ao filho e foi embora do local.

Diante de tais fatos, as vítimas compareceram ao NPM de Lambari D’Oeste para confecção do boletim de ocorrência (fls. 05/06) e
requereram medidas protetivas (fls. 11/14) em desfavor ao denunciado
.

Interrogado pela Autoridade Policial às fls. 21/24, o
acusado confessou ter empurrado a vítima IRANY (1o fato),
porém alegou se tratar de um acidente.

Quanto à vítima GALB (2o fato), o denunciado
negou ter contribuído para a queda
do filho, dizendo que ele perdeu o controle da motocicleta, causando o próprio acidente.”

Assim agindo, praticou o denunciado JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA PEREIRA os delitos previstos no art. 129, §§9o e 10, do Código Penal c/c art. 7o, inc. II da Lei no 11.340/2006 (1o fato) e art. 129, §9o, do Código Penal (2o fato), razão pela qual requer que a presente seja recebida, registrada e autuada, para determinar sua citação, para responder à acusação em 10 (dez) dias (art. 396 do CPP), e em seguida, designar data para a realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas do rol abaixo ofertado e seu interrogatório, até final condenação (art. 399 e s. do CPP)
.
” (sic - id.
321308891 - Pág. 4
)
.

Após a regular instrução processual,
quanto ao FATO 1, foi homologado acordo de não persecução penal, quanto ao FATO

2,

o
apelante foi condenado na prática do delito de lesão corporal
dolosa contra descendente
praticada em contexto de violência doméstica e familiar
,
previsto

no
artigo 129, §

9o

do Código Penal
,

à
pena
em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e ao pagamento de 10 dias-multa
.

A defesa arguiu pela
preliminar de nulidade
em razão da recusa do Ministério Público em oferecer o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) quanto ao fato remanescente.

Todavia, deixo de analisar a preliminar suscitada, tendo em vista que, no mérito, a decisão será mais favorável ao acusado, aplicando-se, por analogia, o princípio insculpido no art. 282, § 2o, do Código de Processo Civil, c/c art. 3o do Código de Processo Penal, que orienta o julgador a não pronunciar a nulidade quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveitaria a decretação.

Assim, supero a preliminar e passo à análise do mérito.

A defesa pugna, em síntese, pela absolvição do apelante, sustentando a atipicidade da conduta por ausência de dolo e a insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Com relação à
materialidade
, denota-se que o juízo de primeiro grau fundamentou que "
está devidamente comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito realizado em 24/02/2015 (ID 79175704 – PAG. 47/53), no qual consta que a vítima GALB DA COSTA PEREIRA, à época com 17 anos de idade, apresentava múltiplas escoriações decorrentes de queda de motocicleta provocada por abalroamento do veículo conduzido pelo
acusado

”
.

No que se refere à
autoria delitiva
,
o apelante,
em seu depoimento prestado na
fase policial,

afirmou que ao tentar fugir das perseguições de IRANI, GALB e DEMIS, foi alcançado por GALB em uma moto, o qual caiu duas vezes durante a perseguição. Relatou que, mesmo após as quedas, GALB continuou a segui-lo e tentou impedi-lo de prosseguir.
Confira-se, a seguir, um trecho de seu
interrogatório
:

“ QUE é casado com IRANI LOPES PEREIRA, há dezenove anos, possuindo dois filhos, possuindo dois filhos VITOR BRUNO DA COSTA PEREIRA e GALB DA COSTA PERIERA; QUE afirma o interrogando que até então a convivência do casal era normal, todavia, há cerca de oito meses iniciou-se desavenças entre o casal, dado ao fato do interrogando ter tido outros relacionamentos extraconjugais; QUE em virtude dos fatos, há cerca de quarenta dias decidiu pela separação de IRANI, para tanto saiu de casa, deixando todos os bens sob a guarda de IRANI; QUE há cerca de uns quinze dias retornou a residência de IRANI para tentar um acordo amigável, visando a divisão dos bens do casal, atualmente avaliado em aproximadamente R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), neste ínterim, permaneceu na residência de IRANI por cerca de uma semana,
todavia, como não entravam em entendimento, decidiu que de fato iria separar-se e que tinham que dividir os bens do casal, porém, surpreendentemente, tentou mantê-lo sob cárcere privado, uma vez que IRANI, trancou as portas do imóvel, não
permitindo que o interrogando saísse do imóvel e para conseguir sair do interior da residência foi obrigado a pular a janela e saiu a pé pelas vias públicas da cidade de Lambari d Oeste, sendo perseguido por IRANI e seu filho GALB
; QUE IRANI e GALB, pegaram o veículo da família e saíram em perseguição ao interrogando e, em determinado momento, pegou uma carona com seu concunhado DEMIS, pedindo que o mesmo o retirasse da cidade, todavia, DEMIS não atendeu sua solicitação e permaneceram circulando
pe
la
v
ias da cidade até o momento que reencontrou com IRANI e GALB, os quais continuaram lhe perseguindo; QUE buscando evitar conflitos
pegou a moto de DEMIS para sair do local, indo ao encontro DAIANE sua atual companheira e, ao encontrá-la, pegou a direção da caminhonete e saiu do local, neste ínterim, pode notar que seu filho GALB havia pegado a moto e lhe perseguia, desta forma adentrou em um corredor do canavial,
seguindo adiante, todavia, GALB continuou lhe perseguindo, sendo que p
ode ver que GALB chegou a sofrer duas quedas com a motocicleta e mesmo assim insistia em lhe perseguir; QUE em determinado momento, GALB lhe alcançou, oportunidade que ao parear com a caminhonete, do lado do motorista, GALB passou a desferir chutes na lataria (porta) do veículo, inclusive provocando danos materiais, ao passo que tentava dialogar com o mesmo, pedindo que retornasse para casa e que deixasse o interrogando seguir adiante
, pois o interrogando precisava viajar; QUE todavia, GALB ignorava suas solicitações e continuava lhe seguindo, até que
em determinado momento, GALB conseguiu passar a sua frente, fechando-lhe e o obrigando a parar o veículo que conduzia; QUE já com o veículo parado e GALB com a moto a frente de seu veículo, este dizia que era para o interrogando atropelá-lo pois não iria permitir que passasse, desta forma, deu marcha ré no automotor e, em seguida desviando de GALB seguiu viagem,
porém, pode ver ao retrovisor que GALB o seguia, sendo que neste momento já estava trafegando na Rodovia MT 170
, sentido Lambari a
Cu
rvelândia
;
QUE mais adiante recebeu telefonema de seu
ex
-concunhado
D
EMIS, o qual o questionava onde estaria, afirmando que estava se deslocando sentido
Cu
rvelândia
e
logo adiante, pode notar que DEMIS seguia no veículo do interrogando na companhia de IRANI, quando estes tentaram lhe interceptar, todavia, conseguiu passar pelos mesmos, seguindo sua viagem, todavia, não se contentando, DEMIS e IRANI continuaram lhe perseguindo, querendo obrigá-lo a parar o veículo que conduzia, e a todo momento, ficavam tentando lhe fechar na via pública e como de fato em determinado momento acabaram lhe fechando para tanto, DEMIS jogou o veículo que conduzia contra o veículo que o interrogando conduzia, chegando a chocar-se, e dado ao choque afirma o interrogando que quase perdeu o controle da direção do automotor, porém, conseguiu mantê-lo na via e, enquanto isso, pôde perceber que DEMIS havia parado o veículo e haviam descido e estariam observando o automotor;
QUE afirma o interrogando que em momento algum jogou o veículo que conduzia, contra seu filho GALB ou contra sua ex-esposa IRANI, pelo contrário, foram eles que tentaram a todo custo lhe interceptar
e para tanto, DEMIS na direção do veículo que é de propriedade do interrogando (inclusive) juntamente com IRANI e que jogaram o automotor contra o carro que o interrogando dirigia, com a clara intenção de lhe obrigar a parar, quase provocando um acidente com o interrogando e sua atual companheira DAIANE; QUE sofre as alegações de que teria empurrado IRANI causando a fratura da clavícula dela, declara que em 20/10/2014, durante discussão com IRANI, esta ameaçou pegar um celular, dizendo que iria ligar para uma pessoa, afirmando que iria pedir para tal pessoa dar um fim em DAIANE e, naquele momento, tanto o interrogando quanto IRANI correram na direção do aparelho celular e acabaram esbarrando uma no outro e IRANI sofreu uma queda e em virtude da queda, sofreu fratura de clavícula; QUE de imediato, prestou socorro a IRANI encaminhando-a imediatamente, ao Hospital em Mirassol d Oeste, local onde a mesma recebeu atendimento médico e após receber os primeiros atendimentos médico, foi encaminhada ao Hospital Regional em Cáceres, onde sofreu intervenção cirúrgica, mas em momento algum teve a intenção de agredi-la; QUE afirma o interrogando que durante as discussões do casal, de fato trocam insultos verbais mútuos, onde a mesma habitualmente refere-se ao interrogando com os dizeres: "macaco, vagamundo, sem vergonha,
et
c
"
e, acaba revidando utilizando os dizeres: "magrela"; QUE afirma o interrogando que seu relacionamento com DAIANE já perdura cerca de uns três a quatro meses, sendo que sua companheira, trabalha para a irmã, KARINA, a qual possui duas propriedades rurais no município de Gloria d Oeste/MT, afirmando o interrogando que KARINA reside em DUBAI e desta forma, DAIANE que cuida das propriedades para a mesma;” (sic –id. 321308891 pág.29)

Ao ser interrogado judicialmente,
referente à suposta agressão
à vítim
a, o a
pelante
afirmou que jamais teria jogado o veículo contra o próprio filho. Relatou que estava dirigindo uma caminhonete com destino ao município de Glória do Oeste, quando foi perseguido por
Galb
, que conduzia uma motocicleta. Narrou que, em determinado momento, o filho emparelhou os veículos e chegou a chutar a lateral da caminhonete, provocando amassamento. Afirmou que parou o veículo, conversou com o filho e disse que retornaria. Segundo o acusado,
Galb
caiu da motocicleta em decorrência das más condições da estrada, escorregadia e esburacada, mas não sofreu lesões graves e continuou a perseguição logo em seguida. Negou que tenha se omitido em prestar socorro.
Vejamos excerto do seu depoimento:

“Juíza:

E em relação ao seu filho?

Apelante:
Em relação ao meu filho, doutora, jamais um pai vai jogar um carro em cima de um filho. Infelizmente ele pediu, correu atrás mesmo para não,
pra
gente não ir. Eu falei até
teve
hora que ele
apariou
com a moto com a caminhonete, bateu, chutou a caminhonete,
eu parei e falei para ele para ele não fazer aquilo que eu ia voltar.
Aí ele caiu, mas assim, caiu,
levantou
, perseguiu de boa. Mas assim,
em momento algum eu neguei socorro e ele não caiu, que machucou assim também não
. A versão dele está bem diferente. Jamais ia prestar socorro, ainda mais
pro
meu filho. Ia jogar o carro contra ele. S
implesmente eu parei a caminhonete, desviei dele e continuei meu trajeto. Mas ele
tava
normal, de boa.

Juíza:
Ele caiu.

Apelante:
Ele caiu, mas
não foi assim aquela queda assim de machucar, entendeu?
Porque
a estrada de a estrada onde que a gente
est
ava
passando é uma estrada muito ruim, muita coisa. Ele escorregou, a moto virou, ele a moto virou, ele
a
companhou
a moto virando
. Mas não foi assim aquela queda assim de machucar, de eu não prestar socorro. Jamais eu faria isso com meu filho,
tá
?

Ju
íza
:

Mas o senhor parou para ver como que foi a queda?

Apelante:
Parei para conversar com ele.

Que eu parei para conversar, ele
levantou
. Eu falei que eu baixei o vidro, falei que eu ia voltar. Aí ele
levantou
e conseguiu, continua a perseguição. Aí eu saí no asfalto. Quando eu saí no asfalto,
aí já
tava
minha ex-mulher Irani com meu
ex
, com cunhado, com meu carro
perseguindo eu
novamente na estrada, no asfalto, indo pra
C
urvelândia
. Essa foi a história que aconteceu.

(...)

Defesa:
S
enhor
Antônio, me explica um pouco melhor em relação a essa queda do
Galb
. O senhor viu em algum momento ele tentando parear a motocicleta dele com o veículo que você estava, nesse canavial que o senhor mencionou?

Apelante:
Teve um momento que ele
pareou
, que ele chutou a porta da caminhonete, chutou a lateral da caminhonete, que ele chegou até a amassar a lateral da caminhonete. Teve esse momento sim.

Defesa:

O senhor
em algum momento o ou a sua ex-companheira aí, ela puxou o volante ou
o senhor jogou a sua caminhonete para cima da moto
?

Apelante:
Em
momento algum, doutor
.
Jamais. Jamais.

(...)

Defesa:
Só retornando um pouquinho em relação à perseguição do
Galb
.
.
Eh
, quando o senhor viu, ele caiu da caí da moto motocicleta, vocês já estavam dentro desse canavial
?
Me explica só um pouquinho de forma mais detalhada, ô José, por favor, a dinâmica desse acidente. O senhor estava indo
pro

can
a
vial
, o senhor saiu da sua casa. Só me explica um pouco melhor essa dinâmica, por favor.

Apelante:
Eu saí tipo de um posto que
es
t
ava
lá, né? E a gente para se defender falou: "Vamos entrar dentro do can
a
vial, dentro do can
a
vial." E ele já persegui, né?
Ele
es
tava de moto. Ele já entrou atrás de mim no canavial. E como a estrada do Canavial, estrada lá da
Copb
lá, lugar de passar
os caminhão
lá, é muito cheio de buraco, escorregadia, né
? Aí ele entrou junto com comigo, entrou atrás e perseguindo e perseguindo.
Aí eu dei uma maneirada, ele
pareou
perto da
camionete
,
dei uma maneirada de mim falar com ele, ele
pareou
perto da caminhonete
, começou a chutar a caminhonete, ficar nervoso, bravo. Eu falei para ele, falei assim: "Eu
tô
indo só em Cuiabá e vou voltar". Aí ele meio que a moto entortou, ele caiu assim,
mas não foi assim aquela queda de machucar, caiu aquela queda assim,
já
levantou
e tornou perseguindo de novo
. Aí eu consegui distanciar dele, fui embora. No que eu distanciei dele, foi embora, já encontrei o saí no asfalto, já encontrei já lá na frente já
es
tava meu carro com meu
ex
, co
n
cunhado, com a
Iranil
, tornou me perseguir de novo.

Defesa:
satisfeito. Agradeço. Obrigado.” (sic)

E
m declaração prestada à autoridade policial,
a vítima

r
elatou que durante perseguição em um canavial, emparelhou sua moto à caminhonete conduzida pelo apelante, o qual jogou o veículo contra ele, causando sua queda e escoriações. Afirmou, ainda, que o apelante não prestou socorro e acredita que a colisão foi intencional
. Vejamos
trecho das suas declarações
:

“
QUE é filho de JOSE ANTONIO DA COSTA PEREIRA; QUE na data de ontem, por volta das 15h00min, o declarante, em uma motocicleta,
seguiu seu genitor no meio de um canavial
em Lambari D'Oeste, o qual empreendia fuga conduzindo uma S10 de cor branca pertencente à irmã da amante dele
; QUE o declarante afirma que durante a perseguição "
empareou
" a motocicleta no lado direito da caminhonete e deu sinal com a mão para seu genitor parar o veículo; QUE seu genitor não parou e jogou o veículo para o lado direito, ou seja, para cima do declarante, tendo a lateral direita da caminhonete encostado na perna esquerda do declarante
; QUE o declarante caiu com a motocicleta e sofreu escoriações em virtude da queda; QUE apesar da queda, JOSÉ ANTONIO não parou para lhe prestar socorro, exclamando o declarante: "se eu tivesse machucado mais sério até alguém encontrar eu lá!"; QUE o declarante afirma que a amante de seu genitor estava no interior do veículo, no banco do passageiro; QUE ninguém mais presenciou os fatos, vez que ocorreram no meio de canavial; QUE o declarante
acredita que seu genitor o atingiu com a caminhonete propositalmente,
motivo pelo qual manifesta desejo de representar criminalmente em desfavor do mesmo pelo crime de Lesão Corporal; QUE a motocicleta pertence a um tio do declarante, e foi a mesma que JOSE ANTONIO tomou sem ninguém perceber para fugir até o local onde amante o aguardava, salientando o declarante que seguiu seu genitor de carro, e, em seguida, quando o mesmo abandonou a motocicleta na estrada para ocupar a caminhonete da amante,
pegou a moto para segui-lo
; QUE seu tio nunca lhe emprestou a motocicleta; QUE o declarante afirma que seguiu seu genitor para conversar com o mesmo e convencê-lo a ficar em casa e não abandonar a família, dizendo o declarante que seu genitor não queria cuidar de sua mãe, a qual passou por cirurgia na clavícula; QUE há cerca de três ou quatro meses, o declarante e seus pais moravam na Fazenda Porto do Campo, quando, numa tarde, o declarante estava em seu quarto ao passo que seus pais discutiam no terreiro da casa; QUE num dado momento, seus pais silenciaram, tendo o declarante ouvido apenas os passos de seu pai; QUE o declarante correu para ver o que acontecera, se deparando com seu pai carregando no colo sua mãe desmaiada, sendo que seu genitor, desesperado, lhe disse: "quebrei o braço dela"; QUE seu genitor lhe explicou que tentava tomar algo, talvez um celular, das mãos de sua mãe, ocasião em que a empurrou, sendo que esta teria caído e quebrado a clavícula esquerda;” (

sic
-
id
.
321308891 pág.23
).

Já em
oitiva judicial, a vítima
altera sua versão dos fatos, acerca da dinâmica dos fatos, bem como, quanto a intenção de lesionar do
apelante. Vejamos trecho do seu depoimento judicial:

“
Promotor:
Certo. E aí tem uma outra situação que aconteceu depois numa situação que você
tava
com uma motocicleta. Que que aconteceu nesse dia?

Vítima (
Galb
):
Ah,
foi no dia da perseguição
. Aí eu
tava
meio,
era muito novo, né? Não pensa direito. Tem 10 anos já ou mais, não sei.
Eu
vi
ele
com a
tava
com a outra mulher
dele já e ele resolveu ir embora e
eu queria que resolvesse tudo no dia, né, do meu jeito, né, assim. Só que a gente cabeça quente,
ele acabou saindo,
persegui ele
aqui na cidade e a gente entrou
numas ruas
aqui que é cheia de canaviais

e no decorrer da perseguição ali,
batemos junto
lá e
eu caí no chão e fiquei desacordado um pouquinho, depois
levantei
de novo
.

Promotor:

Tá
, isso que eu preciso entender. Batemos. Como que foi isso? Eu preciso que você me diga como foi essa situação.

Vítima (
Galb
):
Eu tentei parear com ele para ele pedir pedindo para ele parar caminhonete nesse momento que
tava
na estrada que
era estrada de canavial que era muito ruim, tipo que a
caminonete
veio para cima de mim na hora e eu não dei conta de sair, aí me jogou para fora.
Aí
eu caí,
levantei
e continuei de novo.
Aí a Polícia Militar já
tava
chegando. Aí me abordaram. e me levaram para
pro
estacamento.

Promotor:
Você ficou com alguma lesão nessa queda que você falou que até ficou desacordado?

Vítima (
Galb
):

Foi só uns machucados na hora e mais só coisa leve
.

Promotor:
Em que parte do corpo?

Vítima (
Galb
):

As pernas
.

Promotor:

Tá
. E eu preciso entender se nisso quando aconteceu, pelo que você percebeu ou se recorda,
seu pai pela estrada desviou e acertou você ou ele jogou para cima de você propositalmente?

Vítima (
Galb
):
Eu acho que para responder a vai ser só ele, né? Não tem como a saber certo, né?

Promotor:
Eu
tô
pedindo pela tua percepção.

Vítima (
Galb
):
A minha percepção?
Eu creio que pode ter sido um desvio, sim.
Tava
desesperado também.

Promotor:
Perfeito. Eu
tô
satisfeito.

Vítima (
Galb
):

Eu que não é possível que ele ia fazer uma coisa dessa.

Promotor:

Tô
satisfeito. Muito obrigado
.

(...)

Defesa:

Eh
, pelas minhas contas aqui, na época do dos fatos do acidente de moto,
você tinha 17 anos
. Alguém te autorizou a pegar essa motocicleta?

Vítima (
Galb
):
Eu peguei a motocicleta.

(...)

Vítima (
Galb
):
Eu peguei uma moto do meu tio que
tava
aqui.

Defesa: E
le te autorizou ou você pegou por livre espontânea voltar no calor do momento ali?

Vítima (
Galb
):
Peguei no calor do momento,
tá
?

Defesa:

Eh
, existe a possibilidade
Galb
, na sua perspectiva de visão do seu pai no momento ali dele que ele
tava
indo embora de caminhonete, ele não ter visto você
seguindo ele
de moto ou até mesmo você pareando, encostando muito próximo
a ao
carro dele? Existe essa possibilidade?

Vítima (
Galb
):
Ele vê, eu tinha certeza
que
ele estava vendo que eu já pedi para ele parar várias vezes, ele não parou.
Agora a questão da batida, eu não sei dizer se a pessoa que
es
tava com ele puxou o volante
ou
se ele jogou
ou

se ele fez algum desvio.
Isso que
eu não tenho
como saber porque o v
idr
o da caminhonete era escuro. Eu não vi, mas a camionete veio. para cima de
mim.
(...)
” (sic)

O informante

Demis Alves dos Santos
,
ao ser ouvido judicialmente,
relatou que, durante a separação do casal,
que a vítima
, à época com aproximadamente 16
para 17
anos
de idade
,
peg
ou
uma motocicleta para ir atrás do
apelante
.

Dis
s
e
que teve conhecimento de que
Galb
caiu da moto em uma estrada de terra, possivelmente escorregadia, mas não soube precisar as circunstâncias da queda. Reiterou que não presenciou o momento do acidente, tendo sido apenas informado posteriormente de que o jovem teria caído, mas sem qualquer lesão grave.

Confrontado com seu depoimento anterior prestado na fase investigativa, no qual consta que teria presenciado a caminhonete conduzida pelo acusado colidir com a motocicleta pilotada
pela vítima
ocasionando a queda,
o informante

retificou
a informação.

Esclareceu que não viu qualquer contato entre a caminhonete e a motocicleta. Alegou possível equívoco ou inversão de fatos à época do primeiro depoimento. Acrescentou que
a vítima
não chegou a relatar diretamente os detalhes do ocorrido, pois seria uma pessoa reservada e de poucas palavras.

A vítima
Irani Lopes Pereira,
ao ser ouvida em juízo, informou que não presenciou diretamente
a situação da queda da vítima
Galb
.
Vejamos
trecho
do seu depoimento judicial:

“
Promotor:
E aí eu preciso saber de uma situação que aconteceu depois quando o seu filho
tava
dirigindo uma motocicleta e aí aconteceu alguma coisa. Como que foi essa outra situação?

Vítima (Irani):
A situação
não estava presente.
Acontece que o meu menino era menor de idade. É, é o chaveirinho do papai, era unha e cutícula dois. De repente o casamento acabou e ele não aceitava o termo. Aí quando ele viu o pai dele indo embora, ele se desesperou. Eu acho que ele vai poder falar melhor que eu, que aí eu não
es
tava
presente, só ele para falar.

Promotor:

Tá
. E eu só nesse ponto então não entro, mas só queria saber. Depois ele ficou com alguma lesão, meu filho.

Vítima (Irani):
Não, isso ele deu depressão, mas foi que ele

Promotor:
Não, não, não, não, não, me perdoe.
Quando ele caiu da moto

Vítima (Irani):
Deu uma
raladinha
ali, mas não foi nada grave não.” (sic)

Os demais informantes ouvidos em juízo, Marivaldo Martins Soares e Fábio Patrocínio dos Santos, não trouxeram elementos
sobre
a dinâmica dos fatos
.

Na fase inquisitiva
,
a testemunha
Adaiana
Maria Vieira Silva, que acompanhava o apelante no veículo,
relat
ou
que a vítima sofreu mais de uma queda durante a perseguição
. Vejamos trecho das suas declarações:

“(...)QUE informa, que ainda quando se deslocava para Lambari, em contato com JOSÉ via telefone, objetivando saber onde o mesmo estava, este lhe informou que estaria escondido no meio do canavial, uma vez que a mulher, o filho e um
ex-concunhado
estariam perseguindo-o de carro, por isso, teve que esconder-se no canavial; QUE afirma a declarante, que após alguns minutos no local onde aguardava a chegada de JOSÉ, pode notar a aproximação deste, o qual vinha em uma moto, sendo seguido por um carro, justamente o carro onde estava IRANI, GALB (filho de José) e o
ex-concunhado
, chamado DEMIS e, evadiram do local, seguindo pelo canavial, todavia,
naquele instante, puderam notar que GALB (filho de JOSÉ) havia pegado a moto que JOSÉ estava e os seguia pelo canavial, sendo Que GALB a todo instante, ficava tentando interceptar o veículo que estavam, ou seja, ficava tentando adentrar a frente do veículo, objetivando obrigá-los a parar, sendo que durante a perseguição, GALB por diversas vezes, desferiu chutes contra a lataria do veículo, provocando danos materiais (amassando a lataria); QUE afirma ainda, que durante a perseguição pode ver
que GALB sofreu duas quedas com a moto que conduzia e
, que em duas oportunidades, conseguiu adentrar a frente da caminhonete, obrigando JOSÉ a pará-la, instante, que GALB dizia que era para o pai atropelá-lo, sendo que para conseguirem seguir adiante, JOSÉ em ambas as oportunidades, deu marcha ré no automotor,
desviando de GALB
e

seguindo adiante,
sendo novamente perseguidos por este;
QUE assim que atingiram a pavimentação asfáltica, novamente, GALB conseguiu parar a moto a frente do veículo e mais uma vez, JOSÉ teve que desviar deste para que pudessem seguir adiante; QUE logo depois, JOSÉ recebeu ligação telefônica de DEMIS, o qual questionava onde estariam, sendo que JOSÉ afirmou que seguiam sentido
Curvelândia
e para suas surpresas logo adiante depararam com um carro tipo Voyage, quando JSOÉ lhe disse que aquele era seu carro e que seria DEMIS e IRANI que estariam no mesmo, sendo que estes ao percebê-los, ficam tentando evitar que os ultrapassassem para tanto, ficavam fechando-os na via, sendo que seguiram por longo percurso neste impasse, ou seja, JOSÉ tentava ultrapassá-los e estes tentavam impedir a ultrapassagem, fechando-os; QUE inclusive, durante tais fatos, em uma dessas tentativas de ultrapassagem e consequentemente, de DEMIS tentar fechá-los, DEMIS intencionalmente, jogou o veículo contra o carro em que estavam, fazendo com que JOSÉ perdesse parcialmente o controle da direção, oportunidade que o veículo que estava acabou rodando na via, inclusive, estourando o pneu traseiro direito, mas felizmente, JOSÉ conseguiu controlar o veículo e seguiram adiante, mesmo com o veículo com o pneu estourado, ao passo que DEMIS e IRANI, pararam o carro em que estavam; QUE afirma a declarante, que em nenhum momento, JOSÉ praticou qualquer ato que pudesse prejudicar IRANI e, que não é verdade que JOSÉ agrediu IRANI, tão pouco o filho e, que os mesmos estão mentindo em suas declarações, com a clara intenção de prejudicá-los; QUE afirma a declarante que dada as ameaças sofridas, registrou ocorrência policial em desfavor de IRANI, cujo registro foi na cidade de Porto Esperidião/MT, uma vez que reside naquela circunscrição policial;” (sic –id. 321308891 pág.33)

A condenação criminal exige um juízo de certeza, amparado em provas robustas e inequívocas, que demonstrem, para além de qualquer dúvida razoável, a materialidade e a autoria delitiva, bem como o elemento subjetivo do tipo. Quando a prova se revela dúbia, contraditória ou insuficiente, a absolvição se impõe como corolário do princípio da presunção de inocência, materializado na regra do
in dubio pro reo
.

Compulsando os autos, verifico que
, a materialidade das lesões sofridas pela vítima
Galb
da Costa Pereira está comprovada pelo Exame de Corpo de Delito, que atestou a existência de múltiplas escoriações nos membros inferiores. Contudo, a prova judicializada acerca da autoria e, principalmente, do dolo do apelante, é extremamente precária e incapaz de sustentar o decreto condenatório.

O ponto central da controvérsia reside em determinar se o apelante, de forma deliberada, jogou a caminhonete que dirigia contra a motocicleta conduzida por seu filho, a vítima, ou se a queda foi resultado de um acidente, possivelmente causado pela própria conduta imprudente do ofendido.

O apelante, em seu interrogatório judicial, negou veementemente a intenção de lesionar o filho. Narrou que estava sendo perseguido por ele em uma estrada de canavial, esburacada e escorregadia, e que, em determinado momento, o jovem emparelhou a motocicleta e começou a chutar a lateral do veículo.
Na
sua versão, a vítima desequilibrou-se e caiu sozinha, levantando-se em seguida e continuando a perseguição.

A versão do
apelante
, por si só, poderia ser vista com reservas. No entanto, ela encontra ressonância no depoimento da própria vítima, que, ao ser ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório, demonstrou incerteza crucial sobre a intencionalidade da conduta de seu pai.

Questionado pelo Promotor de Justiça se o apelante teria jogado o veículo propositalmente contra ele,
a vítima
respondeu:

“
(..
.) Só que a gente cabeça quente, ele acabou saindo, persegui ele aqui na cidade e a gente entrou numas ruas aqui que é cheia de canaviais e no decorrer da perseguição ali,
batemos junto lá e eu caí no chão
(...)
Eu
tentei parear com ele
(...) na estrada que
era estrada de canavial que era muito ruim
.
(..)
A minha percepção?
Eu creio que pode ter sido um desvio
, sim.
Tava
desesperado
também.
(...)
Eu creio que não é possível que ele ia fazer uma coisa dessa.
”

(sic)

Essa
s
declaraç
ões

são
de suma importância. A própria vítima, protagonista do evento, manifesta em juízo a crença de que o ocorrido foi um acidente (“pode ter sido um desvio”) e que não acredita na capacidade de seu pai de cometer tal ato intencionalmente.

Embora na fase inquisitorial tenha afirmado o contrário, a retratação em juízo, onde o depoimento é prestado com as garantias constitucionais, lança uma dúvida intransponível sobre o elemento anímico da conduta.

Se
a própria vítima não possui a certeza
de que o pai agiu com dolo, não pode o Estado-Juiz, com base em um conjunto probatório tão frágil, chegar a uma conclusão diversa e afirmar,
com a segurança necessária
, a existência do
animus laedendi
.

Diante desse cenário, a dúvida é insuperável. E, no processo penal, a dúvida milita sempre em favor do réu (
in dubio pro reo
).

Ademais, ainda que se cogitasse analisar a conduta
sob a ótica da
modalidade culposa
, a condenação permaneceria inviável
porque não seria possível estabelecer com segurança o
nexo de causalidade
entre uma
suposta imprudência
do apelante e as lesões sofridas pela vítima.

O próprio apelante e a testemunha
Adaiana
Maria Vieira Silva, que o acompanhava no veículo, relataram que a vítima sofreu
mais de uma queda
durante a perseguição.

O laudo pericial descreve as escoriações, mas, por óbvio, não pode precisar em qual das quedas elas ocorreram.

Não há como saber se as lesões decorreram do suposto abalroamento ou de uma das outras quedas que a vítima sofreu por conta própria, ao conduzir a motocicleta de forma imprudente.

A
falta de precisão temporal rompe o nexo de causalidade
necessário para atribuir o resultado à conduta do apelante.

Subentende-se, ainda, pela
imp
erí
cia
da
própria
vítima
. Tratava-se de um adolescent
e
à época
dos fatos
, sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conduzindo uma motocicleta, em uma estrada de terra ("canavial"), perseguindo um automóvel
.

A falta de habilidade técnica para a condução de veículo automotor, somada à atitude temerária de perseguir um carro e tentar emparelhar ou desferir chutes contra o veículo em movimento
, em estrada em
más condições

afeta naturalmente o equilíbrio do motociclista. É perfeitamente plausível que a queda tenha decorrido da própria instabilidade gerada pela vítima ao tentar agredir ou abordar o veículo do apelante, não podendo tal resultado ser atribuído objetivamente ao r
ecorrente
.

A condenação de um indivíduo não pode se apoiar em meras presunções ou probabilidades. Quando inexistem provas seguras e inequívocas quanto ao dolo do apelante, impõe-se, como única solução compatível com o princípio constitucional da presunção de inocência, a sua absolvição.

No presente caso, observa-se que a acusação não conseguiu apresentar elementos probatórios sólidos e consistentes, limitando-se a indícios frágeis que não alcançam o nível de certeza exigido para a formação de um juízo condenatório.

Considerando as severas repercussões que uma condenação acarreta
na
vida do acusado, é imprescindível que a decisão esteja ancorada em provas firmes, capazes de afastar qualquer dúvida razoável e de sustentar, com clareza, a veracidade dos fatos imputados. Na ausência desse lastro probatório, torna-se imperiosa a absolvição, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

Em situações semelhantes, assim tem decidido este Egrégio Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – VERSÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO – ÂNIMOS ALTERADOS E AGRESSÕES RECÍPROCAS – DÚVIDA – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA – PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM – JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO. “[...] é sabido que o ônus da prova é da acusação, pois, e
mbora nos delitos que envolvam violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, a palavra da vítima assuma especial relevância
, mesmo nesses casos, não pode constituir a única prova a sustentar uma condenação, principalmente se houve retratação em juízo e

há fundadas dúvidas acerca da forma como se deram os fatos, em cenário de desentendimento mútuo, ânimos exaltados e agressões recíprocas,
de modo que a dúvida milita em prol do réu, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.(...)” (N.U 0004717-70.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 11/04/2022)”. (sic)

Ainda, como bem assinala Aury Lopes Júnior
:
"
a presunção de inocência exige prova sólida e inequívoca para justificar a punição
", sendo inadmissível que alguém seja condenado com base em meras suspeitas. A presunção de inocência, consagrada no art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, impõe ao Estado o ônus da prova e ao magistrado o dever de respeitar a dignidade do acusado.

A respeito da temática, leciona Guilherme de Souza Nucci,
ipsis litteris
:

“(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. (...) Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689
).(
sic)

Portanto, seja pela
ausência de dolo
comprovado, seja pela
ausência de nexo causal seguro que vincule as lesões a uma suposta imprudência do réu
,
e
diante da ausência de prova que seja capaz de afastar a presunção de inocência do apelante,
outra alternativa
não resta, senão a absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em conformidade com o princípio
in dubio pro reo
.

Diante da absolvição do apelante, a análise das demais teses se encontram prejudicadas.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de
apelação
interposto
pela Defesa
,
no mérito,
DOU PROVIMENTO
para, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
ABSOLVER
o réu
JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA PEREIRA
da imputação da prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, em razão da insuficiência de provas para a condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026